Tribunal: STF
Processo: Rcl 87353
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5153149-47.2025.8.21.7000.



    O Estado reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado deixou de observar o disposto na Súmula Vinculante 60 bem como o disposto no item 3.2 do Tema 1234 da repercussão geral ( RE 1.366.243 ).



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “O processo de origem (5049645-70.2025.8.21.0001) foi proposto por ADI PIRES FERREIRA contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando o fornecimento do fármaco CLORIDATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO) para tratamento de quadro depressivo grave (CID 10 F31.4). 



    Determinada a produção de nota técnica, a qual teve conclusão desfavorável, a tutela provisória foi indeferida por não terem sido preenchidos os requisitos elencados no Tema 1234 do STF (Evento 23). 



    A parte autora interpôs agravo de instrumento (5107089-16.2025.8.21.7000), que, reformando a decisão, determinou o fornecimento liminar do fármaco. 



    Sobreveio, então, no processo de origem, pedido de bloqueio de valores diante do descumprimento da liminar, o qual foi deferido com base nos orçamentos juntados pela parte autora, sem prévia oitiva do ente público. A decisão possui o seguinte teor: 



    ‘Vistos. 



    1) Ciente da declinação da competência para Comarca de Viamão/RS (evento 61, DESPADEC1). 



    2) Considerando que demonstrada a negativa de fornecimento administrativo do medicamento requerido (evento 50, RESPOSTA1), DEFIRO o sequestro de valores, como requerido, por meio do SISBAJUD, no valor total de R$ 204.900,00. 



    Remetam-se os autos à URCAJUD para protocolo da ordem de bloqueio. 



    3) Com o bloqueio, expeça-se alvará ou proceda-se a transferência em favor da parte autora ou de quem for por esta indicado, que deverá prestar contas nos autos em 15 (quinze) dias. 



    Ressalto que, a fim de resguardar a efetiva aplicação dos valores bloqueados no tratamento da parte autora, visto que se trata de verba pública, a liberação destes via alvará somente será realizada para conta vinculada em nome da parte autora, de familiar autorizado ou do beneficiário dos valores. 



    Intimem-se. ‘



    Intimado desta decisão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs Embargos de Declaração (evento 75), alegando omissão, pois não determinada a aplicação do PMVG na compra do medicamento SPRAVATTO, em clara e direta ofensa ao determinado nos Temas 06 e 1234 do STF. 



    Desacolhidos os Embargos (evento 89), foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul o Agravo de Instrumento nº 5153149-47.2025.8.21.7000 perante a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.



    Ao julgar o recurso, a 2ª Câmara Cível do TJRS proferiu o acórdão ora reclamado (evento 21). A decisão colegiada deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a obrigatoriedade da aplicação do PMVG para futuros bloqueios. Contudo, ao final, acrescentou uma determinação acessória que constitui o objeto desta reclamação: 



    ‘Na eventual impossibilidade de a parte juntar, deverá o Estado providenciar a licitação da compra do medicamento com base no limitador do preço regulado pela CMED (Preço Máximo de Venda ao Governo).’



    Contra essa específica passagem, o Estado opôs Embargos de Declaração (evento 34), argumentando que tal determinação é contraditória e omissa em relação ao procedimento fixado no Tema 1234/STF, que atribui à serventia judicial, e não ao ente público, a operacionalização da compra junto a fabricantes e distribuidores. Os embargos, no entanto, foram desacolhidos (evento 43), consolidando-se a decisão que desrespeita o precedente desta Suprema Corte. 



    Como se percebe da leitura acima, é nítida a contrariedade da decisão reclamada à Súmula Vinculante 60 e Tema 1234/STF, especialmente o subitem 3.2 da tese firmada: 



    ‘3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor’



    Busca-se, assim, por meio desta via, a cassação do trecho do ato reclamado que impõe ao Estado do Rio Grande do Sul a obrigação de realizar procedimento licitatório, por manifesta violação à autoridade da decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1234).” (eDOC 1, p. 1-3)



    Afirma que “Ao julgar o mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), este Supremo Tribunal Federal estabeleceu diretrizes claras sobre o custeio de medicamentos no âmbito do SUS, especialmente quanto aos valores a serem observados em aquisições decorrentes de ordens judiciais.” (eDOC 1, p. 5).



    Nesses termos, sustenta que “A sistemática do Tema 1234/STF é clara: o Judiciário fixa o limite do PMVG e o Judiciário operacionaliza a compra se o limite não for espontaneamente observado. Não cabe ao Tribunal a quo inovar, criando uma etapa intermediária e burocrática, como a licitação compulsória, para o ente público. Essa determinação não apenas contradiz a autoridade do precedente, mas também compromete a própria política de saúde governamental, forçando a máquina administrativa a desviar recursos e pessoal para atender a demandas singulares que deveriam ter solução mais célere sob a égide do comando supremo” (eDOC 1, p. 7).



    Argumenta que “o acórdão reclamado ignora que a impossibilidade de a parte litigante obter orçamentos compatíveis com o PMVG é exatamente o cenário que o STF previu e resolveu, atribuindo a solução diretamente ao Judiciário, via serventia. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o encargo à serventia judicial, buscou evitar que a dificuldade na interlocução comercial — mormente a relutância de farmácias e distribuidores em aplicar o desconto obrigatório do PMVG em compras de pequeno volume ou individuais — recaísse sobre o cidadão ou sobre o ente público”. (eDOC 1, p. 6)



    Aduz, também, que “a imposição de um procedimento licitatório ao Estado, conforme previsto na decisão hostilizada, cria uma distorção insustentável na administração pública e na celeridade processual. O procedimento licitatório, hoje regido pela Lei nº 14.133/2021, mesmo nas suas modalidades mais céleres, é inerentemente complexo, demorado e formal. Exigir que se inicie um processo licitatório (com suas etapas de planejamento, edital, prazos recursais, impugnações e homologação) para atender a uma única demanda judicial individual e urgente é uma medida que fere os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo. Tal imposição compromete a segurança e a continuidade do tratamento médico do beneficiário, que necessita da medicação em regime contínuo e célere.” (eDOC 1, pp. 6-7).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trecho da decisão reclamada aqui impugnado e, no mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em estrita observância do procedimento estabelecido no item 3.2 da tese firmada no Tema 1234, no sentido de que a operacionalização da compra junto a fabricantes ou distribuidores, no limite do PMVG, deve ser conduzida pela serventia judicial.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se dos autos que Adi Pires Ferreira ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, contra o Estado do Rio Grande do Sul pleiteando o fornecimento da medicação CLORIDATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO), para tratamento de Transtorno Depressivo Maior (eDOC 3). 



    A tutela provisória foi indeferida por não terem sido preenchidos os requisitos elencados no Tema 1234 do STF. 



    Na sequência, a parte autora interpôs agravo de instrumento (5107089-16.2025.8.21.7000), ao qual foi dado provimento para, reformando a decisão, determinar o fornecimento liminar do fármaco. 



    Em face da referida decisão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à aplicação do PMVG na compra do medicamento SPRAVATO, em ofensa ao determinado pelo STF no julgamento dos Temas 06 e 1234 da repercussão geral. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados, tendo o Estado, ora reclamante, interposto o Agravo de Instrumento nº 5153149-47.2025.8.21.7000, o qual foi julgado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO). PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



I. CASO EM EXAME



Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que determinou o bloqueio de valores para aquisição de medicamentos, sem observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), no valor de R$204.900,00.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de observância ao PMVG como limitador para aquisição de medicamentos por meio de bloqueio de valores, (ii) a adequação do montante bloqueado ao período de tratamento.



III. RAZÕES DE DICIDIR



O Tema 1234 do STF estabelece que o valor de venda do medicamento deve ser limitado ao menor preço identificado no processo de incorporação na CONITEC ou já praticado em compra pública, não podendo exceder o PMVG.



A insurgência recursal versa acerca da possibilidade de ser observado o limitador do Preço Máximo de Venda ao Governo, no caso da compra por meio de bloqueio de valores do fármaco objeto da ação, bem como seja apresentado orçamento que observe o limitador do preço regulado pela CMED (Preço Máximo de Venda ao Governo), além da redução dos meses de bloqueio de valores efetivada.



No caso dos autos, considerando que o valor apresentado pela parte autora é muito superior ao determinado pelo critério de cálculo determinado pela legislação vigente, impõem-se que, ´para eventuais próximos bloqueios de valores, deverá a parte demandante juntar aos autos orçamento condizente com o Preço Máximo de Vendas ao Governo - PMVG. Na eventual impossibilidade de as farmácias fornecerem, deverá o Estado providenciar a licitação da compra do medicamento com base no limitador do preço regulado pela CMED (Preço Máximo de Venda ao Governo).



IV. DISPOSITIVO:



Recurso parcialmente provido para reduzir o montante bloqueado ao período de tratamento de dois meses e determinar que os bloqueios futuros observem o PMVG.



    Em face do referido acórdão foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado, os quais foram rejeitados (eDOCs 6 e 7).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado do Rio Grande do Sul sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao determinar que o ente público deverá providenciar a licitação da compra do medicamento com base no Preço Máximo de Venda ao Governo, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, que estabelece a observância das teses firmadas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Como visto, especificamente no que tange à adequação do valor dos fármacos concedidos ao Preço Máximo de Venda ao Governo, esta Corte firmou orientação no sentido de que “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”



    Trata-se de medida adotada com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, de modo a assegurar a concessão de medicamentos que, por vezes, representam a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que acometem os pacientes e, por isso, demandam a observância dos critérios estabelecidos por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.



    Dessa forma, ao reputar necessária a realização de licitação pelo Estado ora reclamante com observância dos valores do PMVG, deixando de proceder à operacionalização da compra pela própria serventia judicial junto ao fabricante ou fornecedor, o Tribunal reclamado incorreu em inobservância à Súmula Vinculante 60 e ao disposto no item 3.2 do Tema 1234 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl 76.367/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.10.2025; Rcl 80.836/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.06.2025; e Rcl 75.109/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15.01.2025.



    Registre-se que a observância do teto estabelecido no Tema 1234, acima citado, tem aplicação imediata, já que a aplicabilidade das teses firmadas por esta Corte no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não se encontra condicionada a nenhum marco temporal, ressalvada a questão atinente à competência para processar e julgar a ação, em que se verificou a modulação de efeitos.



    Ressalto que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também ao Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, no menor prazo possível, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, especificamente o item 3.2 do Tema 1234 da repercussão geral e a Súmula Vinculante 60 (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente